Tribunal: TJPA
Processo: 0006821-16.2012.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006821-16.2012.8.14.0040

APELANTE: LEONARDO GOMES DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECURSO DA DEFESA. PLEITO LIBERATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. INVIABILIDADE. EMPREGO DE VIOLENCIA CONFIGURADO. DOSIMETRIA. MENORIDADE RELATIVA. INCIDÊNCIA DA SÚM. 231/STJ. SUMULA 231 DO STJ. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I – Conforme
jurisprudência consolidada do TJE/PA, a via adequada para o pleito liberatório é o
habeas corpus,
visto tratar-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a do Regimento Interno desta Egrégia Corte. Preliminar rejeitada.

II –
Como se pode observar pelas provas orais e materiais colhidas no acervo processual, restou incontroversa a subsunção da conduta do apelante ao delito capitulado no
art. 157, §2º, II, do Código Penal Brasileiro, não havendo que se falar em absolvição ou mesmo desclassificação do delito.

III –
Na espécie, observou-se que houve a subtração da res e a ação ocorreu com emprego de
violência ou grave ameaça, contando, ainda, com a participação de duas ou mais pessoas. Nessa via, diante das evidências dos autos, restou configurado o roubo, uma vez que
o crime patrimonial se caracteriza pela inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

IV – A
atenuante da menoridade relativa foi reconhecida pelo juízo que, porém, não reduziu a pena que já se encontrava no patamar mínimo, em atenção a Súmula 231 do STJ.

V – Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, vez que a pena é superior a quatro anos.

VI - Recurso conhecido e não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

LEONARDO GOMES DA COSTA, inconformado com a r. sentença que o condenou às penas de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e de 13 (treze) dias-multa, a qual deverá ser cumprida, inicialmente, no regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II
,
do Código Penal, interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Parauapebas/PA.

Em suas razões, pleiteia, em sede preliminar, o direito de recorrer em liberdade. No mérito, pede sua absolvição em face da inexistência de provas para uma condenação, principalmente quanto a materialidade
tendo em vista a alegada inexistência de violência ou grave ameaça na conduta. Alternativamente, requereu a desclassificação do crime de roubo para furto, além do reconhecimento da atenuante da menoridade relativa e, por fim, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ou a aplicação de
sursis.

Em contrarrazões, o
dominus litis
manifestou-se pelo não provimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
Custos Legis
se manifestou pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Narra, a denúncia apresentada pelo Ministério Público, que, no dia 06 de dezembro de 2012, por volta das 04:50 horas da manhã, LEONARDO GOMES DA COSTA, de forma livre e consciente, roubou, em concurso de agentes e mediante grave ameaça, bens móveis da vítima LAURENI DE LIMA PAIVA. Costa no inquérito policial que, na data supracitada, a vítima trafegava sozinha na sua motocicleta quando foi abordada pelo denunciado e seu comparsa nas imediações da praça Faruk Salmen. Os criminosos, ao perceberem que a vítima estava sozinha, pularam na frente da moto, obrigando-a a parar. Demonstrando muita agressividade, o denunciado e seu comparsa mandaram a vítima descer da moto e entregar seu celular.

É a síntese dos fatos.

DO PLEITO LIBERATÓRIO

A jurisprudência consolidada do TJE/PA possui o entendimento de que a via adequada para o pleito liberatório é o
habeas corpus
visto tratar-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

Portanto, diante das argumentações delineadas, de rigor rejeitar a preliminar suscitada.

DA ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO

A defesa pede a absolvição do recorrente, sob alegações de insuficiência de provas das elementares do delito, especialmente o dolo e a violência, pedindo, em última análise, a desclassificação para o delito de furto.

Tem-se que a materialidade delitiva restou amparada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito, pelo Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (fls. 21), que se harmoniza com a prova oral colhida, uma vez que a vítima LAURENI DE LIMA PAIVA, reconheceu o recorrente na delegacia e em juízo, ocasião em que relatou:

Que,
“(...) estava indo para sua residência retornando do hospital. Que entraram na frente da moto; pediram para levá-los ao bairro dos minérios e ela se recusou; não estavam armados; A empurraram de cima da moto e levaram a moto e um aparelho celular que estava em sua mão”.

Após o ato criminoso, policiais conseguiram prender o recorrente e apreender um adolescente, além da motocicleta.

Como é cediço, a palavra da vítima possui relevância nesse tipo de delito:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EMBASADA NÃO APENAS EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA TESTEMUNHAL. CONTRADITÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. ORDEM DENEGADA. 1. Conforme já decidiu esta Corte, em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 2. No caso, a condenação do Paciente pelo crime de roubo circunstanciado foi embasada não apenas em reconhecimento por fotografia, mas em prova testemunhal, qual seja, o depoimento da vítima, que, consoante as instâncias ordinárias, afirmou que já conhecia o Paciente e o Corréu antes da prática delitiva, pois trabalhavam na mesma empresa. Ademais, a absolvição do Paciente, como pretende a Defesa, demanda incursão em matéria de natureza fático-probatória, providência descabida na via eleita. 3. Ordem de habeas corpus denegada. (STJ - HC: 581963 SC 2020/0115333-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022).

Observou-se que houve a subtração da
res,
com a inversão da posse do bem, e a ação ocorreu com emprego de
violência ou grave ameaça, e contou com a participação de duas ou mais pessoas.

Nessa via, diante das evidências dos autos, restou configurado o roubo, uma vez que
o crime patrimonial se caracteriza pela inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

Ademais, segundo o acervo, o recorrente foi prontamente reconhecido na fase policial, como também na judicial pela vítima LAURENI DE LIMA PAIVA, não havendo espaço para cogitar-se em irregularidade na prova.

Destarte, comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, e inexistindo causas de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, mister seja mantida a condenação do apelante pela prática do delito de roubo.

DA ATENUANTE

Sem a necessidade de maiores delongas, o pleito defensivo é inócuo, tanto porque a atenuante foi devidamente reconhecida na sentença, como porque, em atenção à Súmula 231 do STJ, uma vez que a pena-base foi fixada no patamar mínimo, a atenuante não poderá reduzi-la.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA

Conforme o texto do artigo 44 do CP, as penas restritivas substituem as privativas de liberdade quando os requisitos forem preenchidos, não sendo faculdade do julgador, ou seja, se for observado a presença dos requisitos, deve aplicar a substituição. Segundo as regras do art. 44 do CPB, a pena deve ser substituída quando: 1) não houve violência ou ameaça no cometimento do crime, a pena aplicada não for maior do que 4 anos, ou para crimes culposos independente da pena; 2) o réu não for reincidente em crime doloso; e 3) o réu não tiver maus antecedentes.

Nesses termos, como o recorrente foi condenado à pena superior a 04 anos de reclusão, não atendeu um dos requisitos indispensáveis para acolhimento do pleito.

DISPOSIÇÃO FINAL

Pelo exposto, de rigor acompanhar o parecer ministerial, conhecer do apelo e negar-lhe provimento
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 09/11/2023